Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745709-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO REBELO ALVES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte agravante para, caso queira, se manifestar acerca da interposição de petição pela parte agravada (ID 79238334), no prazo comum de 05 (cinco) dias. Mantenha-se, por ora, em sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital